Tribunal: CARF
Processo: 18239.005135/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005135/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTO KESSEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMO
INTERNACIONAL. PERITOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ISENÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Conforme restou pacificado no julgamento do REsp no 1.306.393/DF, estão
isentos do Imposto de Renda os rendimentos recebidos da Organização das
Nações Unidas e suas Agências Especializadas por funcionários que prestam
serviços na condição de consultores, considerados peritos de assistência
técnica, no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), com base no Decreto no 59.308/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROBERTO KESSEL contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR,
que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a notificação de lançamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005135/2009-80
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.250 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005135/2009-80

relativa ao ano-calendário de 2008, lavrada por motivo de omissão de rendimento de R$
86.284,80 (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) recebido por
Organismo Internacional – “vide” f. 8.
Apresentada sucinta impugnação (f. 2/3), restou a decisão recorrida assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Não estão isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho
auferidos por prestadores de serviços para organismos internacionais de
que o Brasil faça parte quando ausente a qualidade de servidor exigida
pela legislação. (f. 48)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 14/12/2014, recurso
voluntário (f. 57/60), reiterando a isenção do imposto de renda sobre os pagamentos realizados
aos peritos, consultores e funcionários, cuja prestação de serviço tenha sido feita com base no
Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, nos termos do Decreto no
59.308/66. Acrescentou apenas que “(...) com o passar do tempo e outros recursos sendo
julgados, as opiniões foram se alterando e no julgamento do REsp no 1.306.393 (...) o Relator
apresentou um outro posicionamento.” (f. 59)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como já narrado, trata-se autuação por suposta omissão de rendimentos recebidos
do exterior, declarados por Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) (f. 8). O montante é
oriundo do contrato de prestação de serviço firmado pela Organização da Aviação Civil
Internacional (OACI), pelo qual o recorrente tinha atribuição de atuar como consultor em análise
orçamentária (f. 14/17).
Se antes era a matéria palpitante, com o julgamento do REsp no 1.306.393/DF, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, restou pacificado que estariam sujeitos à isenção do
imposto de renda aos pagamentos realizados não só aos funcionários da Organização das Nações
Unidas e suas Agências Especializadas em sentido estrito, mas também aos que prestam serviços
na condição de consultores – "peritos de assistência técnica" –, no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com base no Decreto no 59.308/66. Peço
licença para transcrever a ementa do retromencionado recurso especial:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543¬C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR
TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS
NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO
DO PNUD/ONU.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.250 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005135/2009-80

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento
majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda.
Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU
em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na
condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas
atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da
interpretação da legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva
do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C
do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. 3. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ
n. 8/08.
(STJ. Recurso Especial no 1.306.393/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, data de julgamento 24/10/2012, data de
publicação 07/11/2012; sublinhas deste voto)

O entendimento proferido pelo col. Superior Tribunal de Justiça levou à
revogação do verbete sumular de no 39 deste eg. Conselho – o qual dispunha que “[o]s valores
recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas,
com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” – pela
Portaria CARF no 3, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, tendo em vista a situação ora sob escrutínio se amoldar aos
pressupostos fáticos do caso que ensejaram a formação do entendimento sob a sistemática do art.
543-C do CPC/73, cuja observância por este Conselho é obrigatória – “ex vi” do art. 62, §2o, do
Anexo II do RICARF – há de ser reconhecida a isenção dos valores tidos como omitidos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital